Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-96.2023.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Valor disponibilizado na conta e utilizado pela autora – Fato ocultado na inicial – Descontos realizados por três anos, sem impugnação – Perícia grafotécnica que não era imprescindível à solução da lide, considerando as circunstância dos autos – Banco

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório – Empréstimo consignado – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Valor disponibilizado na conta e utilizado pela autora – Fato ocultado na inicial – Descontos realizados por três anos, sem impugnação – Perícia grafotécnica que não era imprescindível à solução da lide, considerando as circunstância dos autos – Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Recurso improvido.